Tribunal: TJSP
Processo: 2108448-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Ação de Despejo. Decisão que defere a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel litigioso, com fulcro no artigo 678, do Código de Processo Civil. Necessidade de manutenção. Possibilidade jurídica e interesse de agir verificados na espécie. Interpretação ampliativa e extensiva das hipóteses de manejo dos Embargos de Terceiro, a qual admite sua

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Ação de Despejo. Decisão que defere a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel litigioso, com fulcro no artigo 678, do Código de Processo Civil. Necessidade de manutenção. Possibilidade jurídica e interesse de agir verificados na espécie. Interpretação ampliativa e extensiva das hipóteses de manejo dos Embargos de Terceiro, a qual admite sua oposição, também, nos casos de determinação de expedição de mandado de despejo. Inteligência do artigo 674 do mesmo diploma normativo. Supedâneo doutrinário e jurisprudencial. Elementos de cognição acostados aos autos que demonstram, ao menos à luz de um juízo de cognição sumária, a posse da embargante sobre o imóvel. Conjuntura que autoriza a suspensão das medidas constritivas sobre o bem, nos termos do artigo de lei supramencionado. Decisão mantida. Recurso não provido.